Tribunal: CARF
Processo: 10380.909178/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.909178/2015-39
ACÓRDÃO
3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2011
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que consta do despacho decisório eletrônico tanto o motivo
como o enquadramento legal para a decisão tomada, é de se rejeitar a
preliminar de nulidade por ausência de motivação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas
no processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO
UTILIZAÇÃO.
Os
créditos
podem
ser
apropriados
extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas
desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto [a] integral), Mateus Soares
de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS não-cumulativo, por bem retratar
os fatos, reproduzo o relatório DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório no
134684267, que indeferiu Pedido de Restituição (PER) de pagamento indevido da Cofins
não-cumulativa (...)
O crédito não foi reconhecido porque o recolhimento se encontra integralmente
apropriado ao débito correspondente declarado pelo contribuinte em DCTF e Dacon.
Cientificado do decisório em 24/07/2018, o contribuinte manifestou inconformidade em
22/08/2018, alegando em preliminar a nulidade do despacho, por ausência de motivação
e análise do mérito, porquanto a avaliação do crédito limitou-se ao cruzamento eletrônico
do pedido com os dados das declarações prestadas, o que ofende o princípio da verdade
material, ante os meios de que a Administração dispõe para averiguar a existência do
crédito (intimação ao contribuinte, diligência fiscal).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
3
No mérito, aduz que, diante do rumo jurisprudencial dado ao conceito de insumos (“nem
tão próximo do conceito aplicado na legislação do IPI e nem tão distante daquele que
refere-se ao Imposto de Renda”), viu-se diante do fato de ter deixado de apropriar créditos
que lhe seriam de direito, e, consequentemente, de ter efetuado o recolhimento das
aludidas contribuições a maior, sem que tivesse procedido ao desconto do crédito relativo
à aquisição de certos insumos em sua apuração mensal (art. 3o, caput, II, e §4o, das Leis no
10.637/02 e 10. 833/03).
Alude que vários créditos foram aproveitados de forma extemporânea,
independentemente da retificação da DCTF e Dacon, por força do §4o do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 (cf. Solução de Divergência Cosit no 06/2008).
Juntou relação de créditos por operação a serem computados, distinguido-lhes as
modalidades pela cor.
Em vista disso, pede a restituição do pagamento indevido, corrigido pela taxa Selic.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte, sem síntese:
Em razão da preliminar de nulidade por ausência de análise do crédito e motivação,
apontou a DRJ que o pleito não devia prosperar:
(i)
o crédito teria sido consumido com o débito confessado em DCTF e
demonstrado em DACON, e que o ônus de demonstrar o direito ao
crédito seria da contribuinte;
(ii)
sobre a motivação compreendeu que o despacho eletrônico se
encontrava corretamente motivado;
No mérito, negou-se provimento diante dos pleitos conforme constante no voto
DRJ:

(i)
reembolso de despesas, especificado como ressarcimento de
despesas de exportação;
(ii)
despesas de aluguel, triagem e transporte de resíduos não
recicláveis e não tóxicos, contraídas mediante pagamento a
pessoas físicas;
(iii)
despesas com remessa de documentos na operação de venda;

(iv)
despesas com frete na transferência de mercadorias entre filiais;
(v)
contribuição de iluminação pública. (SIC)
(...)
Nesse passo, observa-se inicialmente que a maior parte dos itens de custos e despesas
apresentados pelo contribuinte tem por objeto a apropriação de créditos relativos a bens
(ou custos) adquiridos ou devolvidos (ou incorridos, no caso dos custos) em período diverso
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
4
do mês a que se refere o alegado pagamento indevido, o que está em desacordo com o §1°
do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Em outras palavras, tais créditos são extemporâneos ao período de apuração e somente
poderiam ser aproveitados mediante retificação das declarações (DCTF e Dacon), devendo
igualmente a DIPJ ser retificada para uniformizar as bases de cálculo dos tributos.
(...)
Assim, para efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores, seja porque indevido, seja porque não descontado, deve-se retificar a EFD-
Contribuições e, se for o caso, a DCTF do período assinalado pela incorreção.
Essa é a regra estabelecida com força normativa, em Instrução Normativa que aplica, sem
desbordamento, o “princípio” legal da competência.
Reitera-se que os créditos devem ser apurados nos períodos em que incorridos. Se não
utilizados no período em que surgiram, pode-se fazê-lo em períodos posteriores, por meio
da dedução ou, quando expressamente autorizado, mediante pedido de ressarcimento ou
compensação - eis o correto sentido do §4° do art. 3° das leis das contribuições.
Em conclusão, rejeita-se de plano o aproveitamento do caracterizado crédito
extemporâneo que deixou de observar o princípio da competência.
(...)
Depois de analisar as deduções apresentadas, vislumbra-se que o contribuinte entregou-se
à vã tentativa de gerar crédito de pagamento indevido de incerta legitimidade. Assim
procurou fazê-lo trazendo para a apuração não-cumulativa das contribuições descontos de
crédito caracterizadamente duvidosos, tanto que assim reconhecidos pelo próprio
interessado, ao referir-se às despesas com a Cosip e com a remessa de documentos.
Explica a adoção da providência após avaliar o rumo que tomara a evolução
jurisprudencial do conceito de insumo. Entretanto, como já demonstrado, o conceito de
insumos consolidado pela jurisprudência do STJ, ao qual se filia a RFB, não contempla as
despesas relacionadas.
Por todo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário:
a) necessidade de reunião conjunta com outros processos conexos;
b) nulidade por ausência de motivação e observação da verdade material
(análise meritória);
c) da legalidade do procedimento adotado e desnecessidade de retificação da
DCTF;
d) essencialidade dos créditos de insumos e a presença de documentos
suficientes para análise do crédito;
O feito foi convertido em diligência.
É o relatório.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
5

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido eis que atende os
requisitos de admissibilidade.
1
PRELIMINAR

O pleito da contribuinte pede conexão de uma série de processos para julgamento
conjunto, verifica-se, que tais processos foram sorteados a este relator, assim, restando
prejudicado o pleito.
No que tange a nulidade por ausência de motivação, não merece prosperar o pleito,
uma vez resta demonstrado os motivos e fundamentos, mesmo que sucinto, do indeferimento do
pleito, nesse sentido:
Numero do processo:13855.900876/2013-71
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/08/2012
a 31/08/2012 PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Demonstrado que consta do despacho decisório
eletrônico tanto o motivo como o enquadramento legal para a decisão tomada, é
de se rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de motivação. PRELIMINAR
DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. A apresentação
da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de compensação, em casos
de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da ciência do Despacho
Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada, pois o
direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento
indevido ou a maior. A falta de análise da liquidez e da certeza do crédito
pleiteado afronta os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Numero da decisão:3002-001.514 Nome do relator:Larissa Nunes Girard

Ainda, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem alega,
no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
6
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão
de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As
alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito
à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Deste modo, para mim o alegado erro não é verossímil, assim, não merece
provimento o recurso da contribuinte.
Assim nego provimento aos pleitos de nulidade.
2
MÉRITO
O feito foi convertido em diligência, a fiscalização compreendeu que por ausência
de documentação não restou comprovado o seu direito ao crédito, assim, não assiste razão a
contribuinte.
Ademais, a contribuinte em síntese aduz sobre a desnecessidade da retificação da
DCTF para ter seu pleito provido. Nesse sentido já se manifestou esse colegiado:
Numero do processo:12893.000009/2008-58
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU DEMONSTRATIVOS.
DESNECESSIDADE.
Os
créditos
podem
ser
apropriados
extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que
comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
Numero da decisão:3201-007.897 Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
7
Nesse sentido a jurisprudência do CARF tem caminhado em nome da verdade
material o direito da contribuinte, mas desde que demonstrado no PAF, assim, o ônus recaindo
sobre quem alega, assim devendo revestir de liquidez e certeza. Em caso análogo envolvendo a
mesma contribuinte e tese, assim foi proferido voto:

Numero do processo:10380.901895/2013-51
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. É
legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos necessários e
suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO x ANÁLISE
HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE MATERIAL. Nos
processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um recolhimento
indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da DCTF.
Numero da decisão:3401-007.527 Nome do relator:MARA CRISTINA SIFUENTES
(...)
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário a recorrente
restringe-se a afirmar que não procedeu ao aproveitamento de créditos a que fazia jus
resultando no recolhimento de uma contribuição maior que a efetivamente devida, não
detalhando que créditos seriam esses (apenas afirma fazerem parte do seu processo
produtivo) e apresentando parcialmente cópias da DACON e balancete do mês em
referência. Não junta documentos que comprovem a validade de sua escrituração contábil
e fiscal.

É de trazer à baila que o único documento que a contribuinte colaciona é um
relatório aonde consta a comercialização entre ela e empresas terceiras, sem que conste do que
se trata cada atividade e o negócio realizado.
É certo que o formalismo moderado é admitido no processo administrativo fiscal,
nesse sentido:

Princípio do formalismo moderado. Entre os mais difundidos cânones do procedimento
administrativo figura o princípio do formalismo moderado, também denominado de
princípio do informalismo a favor do administrado. 104 Esse primado aparece
expressamente na Lei 9.784/1999 (LGPAF) ao prescrever, sob a forma de critério
informativo do procedimento e do Processo Administrativo, a adoção de formas simples,
suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, mas desde que observem formalidades essenciais. Ademais, confirma-se o
postulado da moderação formal a regra de que os atos administrativos não dependem de
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (art. 22 da LGPAF). Com
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
8
esse conteúdo, pode-se dizer que, à luz da classificação de Ávila, o formalismo ponderado
é postulado, pois estabelece como devem ser interpretadas (moderadamente) as formas
estabelecidas por regras. Também o Dec. 70.235/1972 (art. 2.o) 105 adota regras segundo
as quais os atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade e
não devem conter elementos que comprometam a fidelidade e a certeza de seu conteúdo,
devendo ser redigidos em vernáculo, sem rasuras e com clareza (vide, infra, Capítulo 7). O
formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a primeira revestida sob a
forma de informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a atuação do
particular de modo a que excessos formais não prejudiquem sua colaboração no
procedimento ou defesa no processo; a segunda vertente relaciona-se com a celeridade e
economia que se espera do atuar administrativo fiscal. Nesse último sentido a eliminação
de formalidades desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e a economia
administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado constitucionalmente
no art. 37 da CF/1988.. 1
Em que pese do aceite do formalismo moderado, este tem o escopo de facilitar a
atuação da contribuinte de forma a flexibilizar a produção de provas, por outra banda, tal ônus
deve recair sobre quem alega e não de modo simplório atribuir tal condição ao fisco.
Assim, a exemplo dos créditos extemporâneos, a jurisprudência caminha no sentido
de que deve ser comprovada a não utilização, vejamos:
Numero do processo:11070.721113/2018-72
(...)
DISPÊNDIOS COM FRETES NA VENDA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE. Os
créditos relativos a fretes em operações de venda, devidamente comprovados, podem ser
apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores,
observados os demais requisitos da lei.
Numero da decisão:3201-008.576 Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Da mesma sorte, tal ônus probatório deve permear o presente PAF por ausência de
prova, assim, apesar dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, que atribui essencialidade e relevância para fins de conferir o crédito do PIS/COFINS,
nada demonstrou a contribuinte, nesse sentido:

Numero do processo:13433.721257/2011-11

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Edição 2016
Autor:James Marins
Editor:Revista dos Tribunais
TÍTULO II - PROCEDIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
5. PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112830808/v9/document/113770980/anchor/a-
113770980
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.704 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909178/2015-39
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003 PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. Despesas
consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo produtivo da
Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, conforme
entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da
aplicação. ÔNUS DA PROVA. No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito
tributário é do contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
Numero da decisão:3201-007.556 Nome do relator:Marcio Robson Costa

Da mesma forma firmou entendimento sobre caso análogos envolvendo a mesma
empresa, vejamos:
Numero do processo:10380.901895/2013-51 Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Jun 23 00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Fri Aug 07 00:00:00
BRT 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. É
legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos necessários e
suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO x ANÁLISE
HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE MATERIAL. Nos
processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um recolhimento
indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da DCTF.
Numero da decisão:3401-007.527 Nome do relator:MARA CRISTINA SIFUENTES
Desse modo, nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 253
DF CARF MF
Original